Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-24.2019.8.11.0086
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002176-24.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.977.348/0001-69 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ADRIANO CASANOVA - CPF: 261.023.150-49 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002176-24.2019.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial e Criminal de Nova Mutum

Recorrente(s):

Banco Toyota do Brasil S/A

Recorrido(s):
Adriano Casanova

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 233

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÉBITO QUITADO - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME – TRANSFERÊNCIA OBSTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - INDENIZAÇÃO VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando à baixa do gravame sobre o veículo da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

A parte autora alega que por meio de contrato de alienação fiduciária a ré adquiriu uma
camionete aberta, motor Diesel, Marca/Modelo I/Toyota Hilux, CD4X4 SR, Categoria PART., Cor Preta, Placas: IRN-0229/RS, ano/modelo 2010/2011, RENAVAM 274120640, chassi 8AJFZ22G3B5015201
.

3.

Aduz que em 27 de março de 2014, o veículo sofreu colisão, ocorrendo danos irreparáveis, uma vez que acabou batendo no poste, vindo a derruba-lo, sendo que a fiação elétrica se partiu e veio a incendiar o veículo, causando perda total, razão pela qual, recebeu indenização relativa ao valor do veículo em 03/06/2014, procedendo com a quitação do financiamento junto a instituição financeira.

4.

Assevera, contudo, que apesar de ter adimplido o contrato, o bem se encontra com apontamento de alienação fiduciária.

5.

Desse modo, sustenta que notificou a ré para que este procedesse com a comunicação ao órgão responsável, no entanto, até o ajuizamento da presente demanda informa que a reclamada não procedeu a baixa no gravame junto ao DETRAN/MT.

6.

Em suas razões recursais, o banco, ora recorrente, alega que não praticou qualquer ato ilícito ensejador de danos morais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

7.

Inicialmente, cabe destacar que ao término dos contratos de financiamento, com a quitação, a instituição financeira deverá providenciar a baixa junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

8.

A Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9º dispõe que:
“Artigo 9º - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

9.

Portanto, é de responsabilidade ré providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias, após o cumprimento das obrigações por parte da parte autora.

10.

Entretanto, no caso dos autos, resta incontroverso a quitação do contrato de financiamento, desde o ano de 2014, ou seja, aproximadamente 5 (cinco) anos, tentando administrativamente a devida baixa, contudo, não obteve êxito, não restando outra alternativa, senão o ajuizamento da ação.

11.

Desse modo, entendo que ficou configurada a demora excessiva para a ré efetuar a obrigação que lhe competia, que somente ocorreu após determinação judicial, fato este que configura falha na prestação dos serviços, apta a gerar o dever de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– RELAÇÃO DE CONSUMO – LIQUIDAÇÃO FINANCIAMENTO –
BAIXA
DE
GRAVAME
– RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - RECURSO QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recorrente inova em suas razões recursais, trazendo no recurso fatos não debatido no juízo de origem.

2. Alegações novas que não se adéquam às
hipóteses previstas nos artigos 342 e 1.014 do CPC. Matéria não conhecida 3. Os
danos

morais
despontam da falha na prestação de serviço da instituição financeira ao deixar de promover à
baixa
do
gravame
, cuja obrigação foi satisfeita somente após determinação judicial, conforme consta dos
documentos encartados no id. 79241466

4. A situação no caso concreto ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, repercutindo com força no patrimônio imaterial do consumidor, que suportou a desídia da instituição por tempo suficiente para lhe causar transtornos, capaz de abalar direitos de personalidade.

5. No que alude ao quantum indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, pois, está consonância com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1002765-23.2020.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 07/04/2022).

12.

Sabe-se que incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

13.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Recursos conhecidos e desprovidos.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022